Tribunal: STF
Processo: ARE 1423003
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO. DESENTRANHAMENTO. CONTRARRAZÕES. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCEDÊNCIA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO DE CONTAS. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. INDIVISIBILIDADE. CHAPA MAJORITÁRIA. SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julgou procedentes recursos contra expedição de diploma e determinou a cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito do Município de Ribeirão Pires/SP, eleitos em 2020, em razão da superveniência da inelegibilidade descrita na alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90, decorrente de rejeição das contas públicas pela Câmara Municipal cujo decreto legislativo foi anulado – ensejando o deferimento do registro de candidatura do candidato a prefeito – e voltou a surtir efeitos após o Tribunal de Justiça julgar procedente ação direta de inconstitucionalidade. 



    2. Inicialmente, a Câmara Municipal de Ribeirão Pires/SP julgou irregulares as contas da prefeitura, relativas ao exercício de 2012 – na época em que o recorrente Clovis Volpi ocupava a chefia do Executivo –, ensejando a edição do Decreto Legislativo 838/2017. 



    3. Em 2018, foram editados dois novos decretos: o Decreto Legislativo 852/2018, que anulou a rejeição das contas de 2012, e o Decreto Legislativo 854/2018, que aprovou as contas de 2012, inicialmente rejeitadas pelo Decreto 838/2017. 



    4. Sobreveio a propositura de ADIN pelo Parquet para discutir a inconstitucionalidade desses dois últimos decretos (852/2018 e 854/2018), a qual foi julgada procedente pelo TJSP, em decisão proferida antes do pleito de 2020 e publicada posteriormente. 



    5. O recorrente Clovis Volpi interpôs agravo regimental em face da decisão na qual indeferi o pedido de desentranhamento de contrarrazões aos recursos especiais. 



    6. Embora o verbete sumular 71 do TSE disponha que a parte deverá apresentar desde logo contrarrazões ao agravo e ao recurso especial, após o provimento dos agravos, facultou-se a manifestação das partes sobre os recursos especiais, para que não houvesse ofensa ao contraditório, já que, na primeira intimação, concedeu-se prazo apenas para manifestação sobre os agravos. 



    6.1. O agravante invoca a incidência do verbete sumular 71 do TSE, mas não demonstra qual teria sido o seu prejuízo advindo da manifestação dos recorridos após o provimento dos agravos. Incidência do disposto no art. 219 do Código Eleitoral. 



    6.2. Nega-se provimento ao agravo regimental, para manter o indeferimento do pedido de desentranhamento das contrarrazões, e desde logo passa-se ao exame dos recursos especiais. ANÁLISE DOS RECURSOS ESPECIAIS 



    7. Lei 13.877/2019. Não incidência às Eleições de 2020. Inserção dos §§ 1º a 3º ao art. 262 do Código Eleitoral. Princípio da anualidade. 



    7.1. A Lei 13.877/2019, que inseriu o § 2º no art. 262 do Código Eleitoral – para estabelecer que “a inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos” –, não se aplica às Eleições de 2020, por força do princípio da anualidade previsto no art. 16 da Constituição da República, segundo o qual “a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”. 



    7.2. A norma que acresceu os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 262 do Código Eleitoral foi promulgada somente em 13.12.2019 – portanto, menos de um ano da data das eleições municipais realizadas em 15.11.2020 –, após a derrubada, pelo Congresso Nacional, do veto parcial do Presidente da República ao Projeto de Lei 5.029/2019, que deu origem ao referido diploma legal. 



    7.3. Aplica-se na espécie o disposto no verbete sumular 47 do TSE, segundo o qual “a inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito”. 



    8. Inelegibilidade superveniente não enfrentada no processo do registro de candidatura. Não incidência do disposto no § 1º do art. 262 do Código Eleitoral. Princípio da anualidade. 



    8.1. Não incide no caso o disposto no § 1º do art. 262 do Código Eleitoral, segundo o qual “a inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma”, porquanto tal dispositivo, também acrescido pela Lei 13.877/2019, não se aplica às Eleições de 2020, por força do princípio constitucional da anualidade. 



    8.2. Embora o § 1º do art. 262 do CE não incida na espécie, não há falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porquanto a matéria não foi discutida no processo do registro das candidaturas, pois o TRE/SP considerou que o julgamento da ADI ocorreu quando já em curso o processo de registro, de modo que, ausente causa de inelegibilidade no momento do pedido, a declaração de nulidade dos Decretos Legislativos 852 e 854, de 2018, na ADI consistiria em fato superveniente, a ser alegado em sede de Recurso Contra Expedição de Diploma. 



    9. Eficácia da decisão proferida na ADI 2092583-72. Data do julgamento pelo TJSP e da publicação da ata de julgamento antes do pleito de 2020. 



    9.1. O Decreto Legislativo 838/2017, que rejeitou as contas do candidato, voltou a prevalecer após o julgamento da ADI, em 28.10.2020, proposta pelo MP (Processo 2092583-72.2020.8.26.0000) – cuja ata de julgamento foi publicada em 5.11.2020 –, no bojo da qual houve a declaração de inconstitucionalidade do Decreto 852/2018 – que anulou o Decreto 838/2017 de rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2012, quando o candidato Clóvis Volpi exerceu a chefia do Executivo municipal – e do Decreto 854/2018 – que aprovou as contas de 2012. 



    9.2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Tribunal Superior, firmada a partir das Eleições de 2018, no sentido de que a decisão que gera inelegibilidade produz efeitos desde o dia em que for proferida, ainda que esteja pendente de publicação. 



    9.3. No julgamento do RCED 0604057-32, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 20.9.2021, esta Corte concluiu que, “em se cuidando de condenação anterior à data do pleito, a circunstância de o aresto ter sido publicado em 15/10/2018, após as eleições, é incapaz de afastar a inelegibilidade”. 



    9.4. De acordo com a diretriz jurisprudencial deste Tribunal Superior, a decisão proferida no âmbito do TJSP – por meio da qual os Decretos Legislativos 852 e 854/2018 foram declarados inconstitucionais, acarretando o restabelecimento do Decreto 838/2017, que rejeitou as contas do candidato – passou a produzir efeitos desde o momento em que foi prolatada, considerando, ainda, que a publicação da ata de julgamento (5.11.2020) e a expedição de ofício à Câmara Municipal (6.11.2020) ocorreram antes das eleições realizadas no dia 15.11.2020, irradiando os seus efeitos sobre a situação jurídica do candidato, mesmo que o acórdão tenha sido publicado somente dia 19.11.2020, após o pleito. 



    10. Irregularidades que ensejaram a rejeição das contas públicas. Incidência do disposto na alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90. Inelegibilidade configurada. 



    10.1. Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, “o art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) insanabilidade da irregularidade verificada; (iv) ato doloso de improbidade administrativa; (v) irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas; e (vi) inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas” (AgR-REspEl 0600427-74, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 30.9.2021). 



    10.2. Na espécie, extrai-se do aresto regional que as irregularidades ensejadoras da rejeição das contas consistiram no “descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o não pagamento de precatórios e o não recolhimento de encargos sociais, além de elevado déficit orçamentário” (ID 156925095, p. 13). 



    10.3. O Tribunal Eleitoral paulista adotou a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à insanabilidade dos vícios apurados e destacou que “merece especial atenção ‘a elevação do déficit orçamentário de 1,14% em 2011 para 11,95%’ e ‘o aumento do déficit financeiro do exercício anterior em 199,39%’, revelando que as contas se afastaram ainda mais do necessário equilíbrio (art. 1º, § 1º, LRF)” (ID 156925095, p. 19). 



    10.4. Segundo o entendimento firmado por este Tribunal, “a desobediência a preceitos basilares de gestão pública, como o previsto no art. 1º, § 1º, da LRF, a falta de quitação de precatórios e o não recolhimento de contribuições previdenciárias constituem, em regra, falha insanável configuradora de ato doloso de improbidade administrativa. Precedentes” (REspEl 0600634-93, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 15.6.2021). 



    10.5. A Corte de origem consignou que, “embora eventual má-fé do administrador público tenha sido afastada com relação à problemática nas contas envolvendo a área da saúde, isso não se constata no que tange às falhas acima mencionadas, tendo sido registrado pelo e. TCE, quanto à elevação do déficit orçamentário, que o gestor recebeu cinco alertas ‘sobre o descompasso entre receitas e despesas”, a revelar o dolo na conduta’” (ID 156925095, p. 19). 



    10.6. Este Tribunal Superior tem decidido que “a inércia do gestor público em reduzir o déficit público, apesar de emitido alerta pelo Tribunal de Contas, evidencia o descumprimento deliberado das obrigações constitucionais e legais que lhes eram impostas e consubstancia irregularidade insanável em suas contas que caracteriza ato doloso de improbidade administrativa” (RO 0600769-92, rel. Min. Edson Fachin, PSESS em 19.12.2018). Precedentes. 



    11. Princípio da indivisibilidade. Recurso especial do vice-prefeito. A procedência do RCED acarreta a cassação dos diplomas dos integrantes da chapa majoritária.



    11.1. Esta Corte já se posicionou no sentido de que “a mitigação do princípio da unicidade da chapa majoritária é possível em situações específicas, conforme entendimento fixado no exame da questão de ordem suscitada no julgamento dos ED-AgR-REspe nº 83-53/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, julgado proferido em sede de registro de candidatura, que tratou da ausência de condição de elegibilidade de candidato a vice” (RO 0601617-74, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 15.9.2020). 



    11.2. No julgamento do aludido REspe 83-53, esta Corte estabeleceu os seguintes critérios para relativizar o princípio da unicidade da chapa: i) o indeferimento do registro de candidatura somente ocorreu em segunda instância; ii) a chapa majoritária estava com seu registro deferido no prazo fatal para a substituição de candidatos; iii) a rejeição do registro foi declarada às vésperas do certame; iv) o registro indeferido versa sobre condição de elegibilidade do vice, cujo papel na captação de votos é, como se sabe, político e socialmente irrelevante; v) não se tem notícia nos autos de ultraje à axiologia eleitoral, de modo que a opinião afirmada nas urnas é fruto inconteste da livre vontade da comunidade envolvida. 



    11.3. Como na espécie se trata de inelegibilidade do titular da chapa majoritária, o caso em exame não permite que o princípio da indivisibilidade da chapa seja relativizado, porquanto não atende aos requisitos preconizados na decisão proferida no REspe 83-53.



    CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento. Recursos especiais a que se nega provimento. Mantida a procedência do RCED, por meio de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o prescrito no art. 216 do Código Eleitoral, de que devem ser imediatamente anulados os votos conferidos à chapa majoritária e convocadas novas eleições, com base no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 16 da CF. 



    O recurso não merece provimento. No caso, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, da análise dos autos, nota-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 262, § 1º, do Código Eleitoral, em face das circunstâncias concretas do caso. Vejamos:



    [...]



    8. Inelegibilidade superveniente não enfrentada no processo do registro de candidatura. Não incidência do disposto no § 1º do art. 262 do Código Eleitoral. Princípio da anualidade. 



    8.1. Não incide no caso o disposto no § 1º do art. 262 do Código Eleitoral, segundo o qual “a inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma”, porquanto tal dispositivo, também acrescido pela Lei 13.877/2019, não se aplica às Eleições de 2020, por força do princípio constitucional da anualidade. 



    8.2. Embora o § 1º do art. 262 do CE não incida na espécie, não há falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porquanto a matéria não foi discutida no processo do registro das candidaturas, pois o TRE/SP considerou que o julgamento da ADI ocorreu quando já em curso o processo de registro, de modo que, ausente causa de inelegibilidade no momento do pedido, a declaração de nulidade dos Decretos Legislativos 852 e 854, de 2018, na ADI consistiria em fato superveniente, a ser alegado em sede de Recurso Contra Expedição de Diploma. 



    [...].



    Nesse contexto, tem-se que, para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator